Tribunal: STJ
Processo: 5000208-24.2011.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136081 - RS(2025/0500860-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR BENDER FAGUNDES
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
Súmula 182/STJ , pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56693106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b1125c7-f1b3-46d2-99be-a3c190a1ccf1

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b1125c7-f1b3-46d2-99be-a3c190a1ccf1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136081 - RS(2025/0500860-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR BENDER FAGUNDES
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
Súmula 182/STJ , pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56693287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 1ffe4a4e-3a0f-42af-8491-9586ed43f2e7

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
IGOR BENDER FAGUNDES
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 949-950).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas
(prejuízo e decisão
7/STJ
contrária à prova dos autos) e
(preclusão e prejuízo). No agravo do
do CPC,
83/STJ
art. 1.042
todavia, a parte agravante não combateu especificamente este último óbice.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
(AgRg no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 709.926/RS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
16). Ou seja: não basta dizer que
18/10/2016,
28/10/20
a
seria inaplicável. Caberia à parte recorrente impugnar tal fundamento
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56693287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 1ffe4a4e-3a0f-42af-8491-9586ed43f2e7

trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo
menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada
e o caso dos autos -, o que não fez.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, pois não
apontam nenhum precedente contemporâneo que teria sido utilizado no âmbito do agravo em
recurso especial para impugnar a incidência da Súmula
sobretudo no que diz respeito à
83/STJ,
preclusão.
Outrossim, vale lembrar que é "possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos
recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgRg no
,
AREsp n. 1.900.200/SC
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
. Nesse mesmo sentido:
27/9/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ÓBICE QUE DEIXOU DE SER ATACADO. SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO HÁ CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS. ÓBICE SUMULAR APLICÁVEL AOS RECURSOS ESPECIAIS
INTERPOSTOS PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ
DESPROVIDO.
[...]
3. "Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula
83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea
"c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1788335/SC
DJe
.
3/3/2021)
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.722.807/ES
Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
5/4/2021.
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
todos
capítulos autônomos, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
Documento eletrônico VDA56693287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 1ffe4a4e-3a0f-42af-8491-9586ed43f2e7

mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
(EAREsp 746.775/PR
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 1ffe4a4e-3a0f-42af-8491-9586ed43f2e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0500860-4
AREsp 3.136.081 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 21100144746 50002082420118210010 7522010151002
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR BENDER FAGUNDES
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
ADVOGADA
: ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR BENDER FAGUNDES
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
ADVOGADA
: ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845155344485641@
2025/0500860-4 - AREsp 3136081 Petição : 2026/0009971-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:06
Código de Controle do Documento: 18A8C1CF-356F-4337-B047-2F720773F2F4